Tribunal: TJMT
Processo: 1026681-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Antecipada de Caráter antecedente manejado por CARDOSO RODRIGUES ADVOCACIA ESTRATEGICA E OUTRO(S), determinou-lhe o depósito da quantia de R$ 1.077.886,44 (um milhão e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Para tanto, o agravante, em apertada síntese, aduz que, mesmo com a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, nenhum valor pode ser exigido pelos agravados, menos ainda sob pena de multa diária, antes de apurado o quanto devido, quando do advento do próprio êxito previsto como condição para o recebimento da verba honorária.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão combatida.
Em termos mais específicos, a eficácia da decisão agravada deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
A esse respeito, muito esclarece o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em que a decisão agravada, mesmo diante de pretensão aparentemente ilíquida, determinou o depósito imediato de quantia milionária, ainda, sob pena de multa cominatória, toma forma não apenas a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
É que, apesar dos honorários advocatícios constituírem crédito de natureza alimentar, ainda subsiste, na espécie, fundada controvérsia, tanto em relação ao próprio quantum debeatur quanto em relação ao cabimento de multa diária em obrigação de pagar.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor. Nesse sentido: REsp 784.188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 438.003/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1158868/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/05/2013. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP 1728047/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).
Ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES OS REQUISITOS. - O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. - Se o pedido liminar não está arrimado por provas que permitam dizer que o direito alegado goza de probabilidade de acolhimento, e ausentes quaisquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela provisória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0390.18.002969-1/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12a C MARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS - IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. Não estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do NCPC, de rigor o não acolhimento da tutela antecipada pretendida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.16.013863-8/001, Relator (a): Des. (a) José de Carvalho Barbosa, 13a C MARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)
Assim, ao que tudo indica, a decisão agravada, tal como concebida, acabou, na verdade, por transformar uma típica ação de conhecimento, com pedido de arbitramento de honorários e, portanto, absolutamente dependente de prévia liquidação, em ação de execução, com a apropriação imediata de recursos, apurados unilateralmente e imprescindíveis à atividade da agravante.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.